Tribunal: TJES
Processo: 5008392-35.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008392-35.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARISA REGINA FERNANDES BRUN e outros

APELADO: CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por consumidora em razão do acórdão que, à unanimidade, negou provimento às apelações, mantendo sentença de improcedência em ação indenizatória ajuizada em face de instituições financeiras. A embargante sustenta omissão no enfrentamento de teses sobre responsabilidade solidária das instituições com base no CDC e Súmula 479 do STJ, na Resolução 3.954/2011 do BACEN e no art. 932, III, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar fundamentos relacionados à responsabilidade solidária das instituições financeiras pelo ato fraudulento praticado por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou integralmente a controvérsia, ao concluir pela ausência de responsabilidade das instituições financeiras em razão da inexistência de falha na prestação do serviço e do nexo de causalidade, pois o dano decorreu de ato ilícito de terceiro.

A fundamentação central adotada — afastamento do nexo causal — é incompatível com a tese de falha do serviço, tornando desnecessária a análise individualizada dos dispositivos invocados.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se confunde com omissão, configurando tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de nexo causal entre a conduta das instituições financeiras e o dano afasta a responsabilidade civil, sendo suficiente para a solução da lide.

O julgador não está obrigado a examinar todos os dispositivos legais suscitados quando já tenha encontrado fundamento autônomo e suficiente para decidir a controvérsia.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 932, III; CDC; Resolução BACEN nº 3.954/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no Ag n. 1.434.894/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5008392-35.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
MARISA REGINA FERNANDES BRUN

EMBARGAD
O
S
: CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A e TRAVELEX BANCO DE CÂMBIO S.A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARISA REGINA FERNANDES BRUN
em razão do acórdão (id. 10816449) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização em face das instituições financeiras embargadas.

Em suas razões (id. 11228752), a embargante sustenta, em suma, ter restado omisso o julgado no enfrentamento das teses de responsabilidade solidária das instituições financeiras com base no CDC e Súmula 479 do STJ, na Resolução 3.954/2011 do BACEN e no art. 932, III, do Código Civil.

Pede, assim, o saneamento do vício, com o objetivo de prequestionamento e a atribuição de efeitos infringentes ao julgado para prover o seu recurso de apelação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro assistir razão à embargante, porquanto integralmente apreciada a questão central apresentada, qual seja, a ausência de responsabilidade civil das instituições financeiras no caso concreto.

Confira-se o acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÃO DE REMESSA DE RECURSOS AO EXTERIOR DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA CONSUMIDORA. CORRESPONDENTE CAMBIAL QUE TAMBÉM ERA ASSESSOR DE INVESTIMENTOS DA CONSUMIDORA. RELAÇÃO DE CONFIANÇA. DESVIO DE RECURSOS NA CONTA DE DESTINO NO EXTERIOR. ADMINISTRAÇÃO PELO CONSULTOR FINANCEIRO COM AUTORIZAÇÃO DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÕES VERÍDICAS QUANTO AO RISCO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DO CONSULTOR FINANCEIRO PELOS DANOS SOFRIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. O conjunto probatório evidencia não houve falha no sistema de segurança da instituição financeira que remeteu os recursos da consumidora ao exterior.

2. Não obstante a consumidora ter sido indicada por um dos parceiros da instituição, ele também se tratava do consultor financeiro dela, que movimentava suas contas de investimento muito antes da operação de câmbio, com o qual a cliente tinha uma relação de confiança e autorizou todas as movimentações que culminaram na remessa de recursos para o exterior.

3. A requerente assinou o cartão de assinaturas quando da abertura da conta, assim como cadastrou sua assinatura digital, que validou os contratos de câmbio e posterior transferência de recursos ao exterior, por ela expressamente autorizados.

4. Não houve falha na prestação do serviço da instituição financeira, pois a movimentação financeira de remessa de recursos ao exterior ocorreu tal como autorizada pela requerente, que seguiu as orientações de seu assessor de investimentos, assim como já procedia independentemente dele também ser autorizado a vender produtos de câmbio do banco de origem.

5. Os protocolos de segurança para realização da movimentação financeira foram adotados, porém, após a remessa ao exterior, a administração do recursos continuou integralmente sob a gestão do assessor, que no período posterior continuou prestando a consultoria nas demais carteiras da consumidora, dada a relação de confiança entre as partes, contudo, depois, fora descoberto o golpe que vitimou a requerente, assim como outras pessoas.

6. Inexiste responsabilidade da instituição financeira de origem pela gerência dos recursos na instituição de destino, confiada ao assessor de investimento da consumidora, muito antes dela aceitar a indicação de investimento em moeda estrangeira.

7. A prova técnica não seria relevante para o deslinde da questão, já que, além de o consultor financeiro não ter sido transparente acerca dos riscos da operação à qual submeteu a consumidora, suprimiu dela toda a possibilidade de ter disponibilidade e acesso aos seus investimentos no exterior, fornecendo-lhe informações falsas sobre a carteira de investimento, impossibilitando o acompanhamento do destino dos recursos, e mesmo movimentação.

8. A assessoria de investimento persistiu até a solicitação de resgate dos recursos estrangeiros, ficando claro, posteriormente, que não havia mais o que resgatar, respondendo o consultor de investimento, que estava movimentando a conta externa fraudulentamente, pelos danos causados à consumidora.

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

No caso, o julgado foi explícito ao adotar a tese de que a responsabilidade civil das instituições financeiras foi afastada pela ausência de nexo de causalidade entre o agir delas e o dano suportado pela embargante.
In verbis
:

“A r. sentença atacada afastou a responsabilidade das instituições financeiras, por identificar a regularidade da operação da remessa dos recursos ao exterior, e que o requerido FELIPE tinha acesso a conta da requerente em razão da relação de confiança havida entre eles, cuja transação ela estava ciente e havia autorizado.

Consta do r. decisum, que analisou minuciosamente os elementos probatórios constantes dos autos, o seguinte (sem os destaques do original):

[...]

Em que pese a irresignação da requerente, não identifico razão para alterar a r. sentença atacada, porquanto ficou devidamente constatado, pelos elementos probatórios constantes dos autos, que não houve falha no sistema de segurança das instituições financeiras requeridas, e não obstante a requerente tenha sido indicada por um dos seus parceiros, ele também se tratava do consultor financeiro dela, que movimentava suas contas de investimento muito antes da operação de câmbio, com o qual a cliente tinha uma relação de confiança e autorizou todas as movimentações que culminaram na remessa de recursos para o exterior, que se efetivou com sucesso, exaurindo qualquer participação do Banco Confidence.

[...]

De fato, não houve falha na prestação do serviço da instituição financeira, pois a movimentação financeira de remessa de recursos ao exterior ocorreu tal como autorizada pela requerente, que seguiu as orientações de seu assessor de investimentos, assim como já procedia independentemente dele também ser autorizado a vender produtos de câmbio do Banco Confidence.

Os protocolos de segurança para realização da movimentação financeira foram adotados, porém, após a remessa ao exterior, a administração do recursos continuou integralmente sob a gestão do assessor, que no período posterior continuou prestando a consultoria nas demais carteiras da requerente, dada a relação de confiança entre as partes, contudo, depois, fora descoberto o golpe que vitimou a requerente, assim como outras pessoas, o que, aliás, foi retratado nos autos do processo penal nº 0002921-94.2019.8.08.0024.

Menciona-se que a requerente recebeu do Banco Confidence um formulário para fins exclusivo de auditoria, o qual foi compartilhado com o seu assessor, que se prontificou a preencher e inclusive enviar, mencionando até um prazo que não estava redigido no documento, mas que foi aceito como verdade pela requerente, que confiava plenamente no requerido FELIPE (evento 7534035, fls. 01/02), o que foi confirmado em seu depoimento pessoal.

Não houve falha do protocolo de segurança do banco, mas operação devidamente realizada, que ensejou a remessa de recursos ao exterior, inexistindo qualquer responsabilidade da instituição de origem pela gerência dos recursos na instituição de destino, confiada ao assessor de investimento da consumidora, muito antes dela aceitar a indicação de investimento em moeda estrangeira.”

Portanto, a decisão colegiada rechaçou a tese de que o dano teria sido gerado pela falha no serviço, pois a fundamentação central adotada é justamente contrária a tal argumento.

A ausência do nexo causal é o fundamento suficiente à solução da lide, tornando desnecessária a análise pormenorizada dos demais pontos, inclusive dos dispositivos legais e constitucionais mencionados, cuja aplicação dependeria da premissa de existência de responsabilidade, que foi afastada.

Logo, o que se extrai das razões recursais é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. [...]

1.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

3.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no Ag n. 1.434.894/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)